Tribunal: TJDFT
Processo: 0002115-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA COMPANHERIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
2. É necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave, para o reconhecimento do crime de ameaça (crime formal). No caso, a pretensão acusatória encontra amparo no conjunto probatório produzido, em especial pela prova oral prestada em juízo. Condenação mantida.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Dosimetria redimensionada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.